Tribunal: STF
Processo: ACO 2630
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. ART. 20, §4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL, FIXADA EM 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA (AO QUAL SE ATRIBUIU O VALOR DE R$ 100.00,00 – CEM MIL REAIS). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios enseja a fixação mediante apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC.



    2. In casu, levando em consideração o disposto nas alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, mantém-se a fixação dos honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (ao qual se atribuiu o valor de R$ 100.000,00 – cem mil reais).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.